Tribunal: TJSP
Processo: 2007334-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Arresto cautelar de imóvel e veículos. Inadmissibilidade. Medida que se revela extrema. Situações apontadas pelo exequente que não se apresentam suficientes para demonstrar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 301, CPC). Recurso não provido.